Tribunal: TJSP
Processo: 0000452-44.2015.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO HABITACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPOSTA POR MUTUÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) – DANOS FÍSICOS EM IMÓVEL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – ERROR IN PROCEDENDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, para se anular a sentença, com determinação.